Tribunal: STF
Processo: ARE 1277320
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM . ANÁLISE SEGUNDO OS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STF, NA STA Nº 175/CE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EFICÁCIA DO FÁRMACO PRETENDIDO, EM COMPARAÇÃO COM AS MEDICAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO ÂMBITO DO SUS. PROVIMENTO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput, 196 e 198 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso, está comprovado que o autor, hipossuficiente economicamente, com 72 (setenta e dois) anos de idade, foi diagnosticado com melanoma maligno metastásico para pulmão, fígado, baço, ossos e pâncreas e que vem em tratamento quimioterápico pela rede pública de saúde, " já tendo usado dacarbazina seguido de caboplatina com paclitaxel ". O médico que o acompanha prescreveu o fármaco em discussão, diante da progressão da doença, com o objetivo de reduzi-la e aumentar a sobrevida global do paciente, embora tenha ressaltado que ele se encontra em bom estado geral.
    (...)
    Agora em exame o pleito de tutela definitiva, analisadas as provas reunidas nos autos, concluo, a partir delas, que não restaram demonstradas a superioridade do fármaco pretendido e a insuficiência do tratamento de saúde disponível gratuitamente pelo SUS. Com efeito, na instância a quo , o Juízo solicitou ao NATJUS/RN, nos termos da Portaria nº 176/2016, a prestação de informações/notas técnicas que permitissem aferir a eficácia do medicamento pleiteado pelo autor. A conclusão apresentada pelo NATJUS/RN foi de que " não há estudos clínicos concluídos que tragam resultados conclusivos os quais apontem para uma evidente e incontestável superioridade clínica do medicamento nivolumab, com resultados fidedignos e com significados estatisticamente relevantes do ponto de vista de eficácia curativa, paliativa e de aumento da taxa de sobrevida, em comparação aos quimioterápicos ofertados pelo SUS, para a condição de saúde do demandante ". Diante disso, não há como acolher a pretensão autoral.
    Com essas considerações, DOU PROVIMENTO às apelações, para julgar improcedente o pedido do autor, e JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração da UNIÃO. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA E DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1204676 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 24/10/2019)
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente